Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708457-49.2021.8.07.0009 RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: JOSÉ LUIZ DE ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. I. A dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, é atendida quando as razões da apelação são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão de reforma da sentença. II. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. III. Constatado que, sem justificativa plausível, a taxa de juros compensatórios convencionada supera exponencialmente a taxa média do mercado para operações financeiras similares, ressai imperativa a limitação judicial com fundamento nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990, IV. Apelação provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, porque não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva na cobrança de juros. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementa de julgado da Corte Superior. Requer no ID 49468694 – Págs. 1 e 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR (OAB/MS 8.125). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 51, §1o, do CDC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que, tendo o tribunal de origem concluído “pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma considerável, a taxa média de mercado. Nesse contexto, tem-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.311.111/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Acrescente-se que o dissenso pretoriano também não deve transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR (OAB/MS 8.125). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015